Tribunal: TJBA
Processo: 8001873-60.2020.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001873-60.2020.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANALITA VALDELICE DE JESUS

Advogado(s)
:
TISSIANE TEIXEIRA REIS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO
PREVIDENCIÁRIO
. APELAÇÃO CÍVEL.
PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR ESTADUAL FALECIDO. PROVA DA UNIÃO ESTÁVEL. DECLARAÇÃO FEITA EM INSTRUMENTO PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ILIDIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta
pelo Estado da Bahia
contra sentença
que julgou procedente o pedido, condenando o ente público ao pagamento da pensão por morte em favor da autor.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
Existem duas questões em discussão: (i) impossibilidade de deferimento da antecipação da tutela satisfativa contra a fazenda pública; e (ii) existência de comprovação da união estável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em primeiro lugar, cumpre afastar a alegação do Estado da Bahia quanto à impossibilidade de deferimento da antecipação da tutela, com a determinação de imediata implantação do benefício previdenciário, haja vista que, na esteira do entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, no enunciado n. 729, a vedação legal desta medida liminar “
não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária
”.

4. No caso, existindo declaração firmada em tabelionato de notas, atestando a existência da união estável por mais de 20 (vinte) anos, além da autora constar como declarante do óbito do servidor falecido, era ônus do ente público afastar a presunção de veracidade destes documentos, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO

5
.
Apelação desprovida.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art
s
.
373, II e 405
.

Jurisprudência relevante citada
: STF,
súmula 729.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001873-60.2020.8.05.0137
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ANALITA VALDELICE DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18